Tribunal: TJDFT
Processo: 0744776-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO PARA SESSÃO DE HEMODIÁLISE. POSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o réu a fornecer transporte individualizado para sessão de hemodiálise. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Políticas públicas de saúde. Assistência social. Fornecimento de transporte individualizado para sessões de hemodiálise. Demonstração da necessidade. O direito à saúde se expressa como direito subjetivo do cidadão em exigir políticas públicas visando assegurar a sua existência digna (art. 196, CF/1988), devendo o Estado, ainda, viabilizar o seu acesso com os meios assistenciais adequados, quando evidenciada a necessidade. A Lei Distrital n. 4.887/2012 assegura aos doentes renais crônicos, em terapia substitutiva do rim, o transporte público gratuito, inclusive para acompanhante. O relatório médico revela que a autora é portadora de insuficiência renal crônica estágio V, necessitando realizar hemodiálise 3 vezes por semana (ID 44549550). Os elementos da petição inicial demonstram a hipossuficiência econômica da recorrente, o que a impossibilita de arcar com despesas de transporte individualizado. Ademais, o estado de saúde da paciente a impede de utilizar o veículo próprio (ID 44549628), além de inviabilizar o uso de transporte coletivo, ainda que com acompanhante, revelando a necessidade de se locomover de modo individualizado, a fim de assegurar a sua integridade física. Nesse sentido é o parecer do Ministério Público (ID 45158959). Assim, conclui-se que a autora se enquadra nas exigências para a política do setor. Sentença que se reforma para julgar procedente o pedido e condenar o réu a fornecer transporte individualizado para sessão de hemodiálise, nos termos da prescrição médica.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W